Tribunal: TJSP
Processo: 1017987-76.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros cobradas superior à taxa de juros contratada. 2. Abusividade, "in casu", da cobrança de "seguro prestamista" e de "seguro auto casco". R sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017987-76.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada JOSIANE CRISTINE SMARGIASSE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-76.2019.8.26.0451 -Voto no 35.085 - m
2
Voto no 35.085
Processo no: 1017987-76.2019.8.26.0451
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Josiane Cristine Smargiasse
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros
cobradas superior à taxa de juros contratada. 2.
Abusividade,
“in
casu”,
da
cobrança
de
“seguro
prestamista” e de “seguro auto casco”. R sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 192/197, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar
indevidas as taxas de seguro prestamista e seguro auto, bem como para determinar
que o banco requerido aplique os juros contratados. Os honorários advocatícios
foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
O banco requerido recorre, alegando, em síntese, que não há ilegalidade nas
tarifas cobradas, bem como que a taxa de juros está de acordo com a média apurada
pelo Banco Central.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 227/235.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário. Em prova perícia, foi
constatada a cobrança de juros superiores aos pactuados (fls. 171/174). Desse modo,
de rigor a procedência do pedido para que incida a taxa de juros efetivamente
pactuada, restituindo ao mutuário o que foi pago em excesso, nos termos definidos na
r. sentença recorrida.
Por seu turno, no presente financiamento de veículo automotor, foram
contratados “seguro prestamista” e “seguro auto casco”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-76.2019.8.26.0451 -Voto no 35.085 - m
3
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso em tela, está demonstrado que a instituição financeira compeliu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-76.2019.8.26.0451 -Voto no 35.085 - m
4
consumidor a contratar tais seguros, mediante a inserção de campo de opção em
contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os pactos
(de “financiamento” e de “seguro”), de modo tolher a vontade livre do consumidor e
configurar a denominada venda casada.
Desse modo, considerando o contexto fático que permeia a lide, a r. sentença
recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
presente recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são
majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o trabalho em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator